Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-38.2022.8.11.0047
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-38.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JOSE ABRAAO DE ARAUJO - CPF: 650.076.031-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CARNEIRO FERNANDES - CPF: 009.047.601-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER MARCELL SENA DE FREITAS - CPF: 020.275.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CONCURSO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 28, da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de 06 meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 meses e pagamento de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no montante de 01 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana em razão de alegada hipossuficiência; (ii) estabelecer se é cabível a compensação do valor da prestação pecuniária com quantia paga em sede de Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir:

1. A definição acerca da forma de cumprimento e eventual alteração das penas restritivas de direitos compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148, da LEP.

2. A análise da hipossuficiência econômica do condenado para fins de substituição da pena pecuniária deve ocorrer na fase executória, órgão competente para ajustar a forma de cumprimento da sanção às condições pessoais do apenado.

3. Eventual pedido de parcelamento, abatimento ou compensação de valores deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, por envolver matéria afeta à execução da pena.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar pedido de substituição ou modificação da pena restritiva de direitos, inclusive prestação pecuniária, à luz das condições pessoais do condenado. 2. A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza, na fase de conhecimento, a conversão automática da prestação pecuniária em outra modalidade de pena restritiva de direitos. 3. Pedido de compensação ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser apreciado no âmbito da execução penal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro; art. 28 da Lei n. 11.343/06; arts. 44 e 45 do Código Penal; art. 148 e art. 66, V, da Lei de Execução Penal; art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1000968-12.2024.8.11.0027, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/06/2025, pub. DJE 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ABRAÃO DE ARAUJO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000831-38.2022.8.11.0047, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em 01 (uma) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do fato, sem prejuízo da pena de multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a possibilidade de substituição da pena pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou por limitações de fim de semana, ante à sua hipossuficiência.

Alternativamente, aponta a possibilidade de compensação do valor da prestação pecuniária com o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos nos autos do SEEU n. 2000041-03.2023.8.11.0047, a título de Acordo de Não Persecução Penal.

Prequestiona, ainda, os artigos 44 e 45, ambos do Código Penal; art. 5, XLVI e 93, IX, todos da Constituição Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do presente recurso para determinar a substituição da pena pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou limitações de fim de semana (Id. 340003876).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 340003879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 348693394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 28, da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção; suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 3400003871).

Em síntese, o apelante sustenta a possibilidade de substituição da pena pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou por limitações de fim de semana, ante à sua hipossuficiência (Id. 330605524).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, a discussão acerca da possibilidade de substituição da pena pecuniária por restrições de fim de semana ou serviços à comunidade deve ser pleiteada no juízo da execução penal, órgão competente para apreciar e deliberar sobre a execução da pena, incluindo a análise de pedidos de substituição de penas, conforme o disposto no artigo 148, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 148.
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
.

Nessa mesma esteira de pensar, decidiu a Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça:

(...)
A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão automática da pena pecuniária, devendo a sua adequação ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 66, V, da LEP e jurisprudência consolidada do TJMT
(...).

Tese de julgamento: (...). 2.
A análise da hipossuficiência econômica do sentenciado para fins de eventual isenção ou modificação das penas pecuniárias e custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal
(...).

(N.U 1000968-12.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) (grifos meus).

Diante disso, entendo que a presente questão deve ser decidida dentro do âmbito da execução penal, onde será possível verificar de forma mais aprofundada as condições financeiras do apenado e as possibilidades de cumprimento das penas alternativas à prestação pecuniária estabelecida pelo magistrado de origem.

Por fim, registre-se que a pena pecuniária estabelecida na sentença já se encontra fixada em seu patamar mínimo, mais especificamente 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo eventuais discussões acerca de sua substituição por medidas alternativas diversas, parcelamento e/ou abatimento de valores já pagos serem destinadas exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a
sentença

objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026